Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708127-13.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA FONSECA, ECATERINE LIMA CATSIAMAKIS, MARCELO LOPES DE AZEVEDO, PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, ARLLEN CHRISTIAN ALVES JUNQUEIRA APELADO: CODOMINIO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL JARDINS ALVORADA DESPACHO Reitere-se a intimação dos apelantes para se manifestar sobre a prejudicial de mérito de decadência formulada nas contrarrazões, dessa vez no prazo de 15 (quinze) dias, estabelecido pelo artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator